Tribunal: CARF
Processo: 10530.725230/2017-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.725230/2017-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.932 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
IRMAOS SOUSA INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2012
PAGAMENTOS SEM CAUSA A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TRIBUTAÇÃO.
Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados ou os recursos
entregues a terceiros ou sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não,
quando não for comprovada a operação ou a sua causa.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
RECURSO VOLUNTÁRIO. ALEGAÇÕES. PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que
possam fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas
de documentos comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência
do lançamento questionado.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia é reservada à elucidação de pontos duvidosos que exijam
esclarecimentos especializados para o deslinde da questão. Por sua vez, a
diligência é cabível quando os elementos constantes dos autos não são
suficientes para a formação da convicção do julgador. Ausentes tais
pressupostos, é de se indeferir tais pedidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo o lançamento do crédito tributário.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10530.725230/2017-05
Fl. 7731
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.932 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725230/2017-05

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi Catunda,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo Piza Di Giovanni, Alessandro
Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente)

Relatório
Trata o presente processo de créditos constituídos pela fiscalização, mediante a
lavratura de autos de infrações, para lançamento de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), ,
no ano-calendário 2012, decorrentes de pagamentos a beneficiários não identificados, mais juros
e multa de 75%.
De acordo com a fiscalização, a interessada, regularmente intimada, não
demonstrou a composição do saldo individualizado por fornecedor do montante total registrado
na conta “adiantamento a fornecedor”, que em 31/12/12 era de R$2.202.394,56, sequer
apresentando uma composição resumida desse saldo.
Assim, foi desconsiderado o valor de R$2.202.394,56 a título de adiantamento a
produtores, já que não foram comprovados, sendo que os beneficiários desses adiantamentos
sequer foram identificados.
Sendo tributado o IRRF a título de pagamentos sem causa a beneficiários não
identificados, com aplicação de multa de ofício prevista no art.44, I, da Lei no 9.430/96.
A 10a Turma da DRJ/SPO julgou improcedente a impugnação apresentada,
prolatando o Acórdão n° 16-88.645, que contém as seguintes ementas:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2012
PAGAMENTOS SEM CAUSA A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. TRIBUTAÇÃO.
Ficam sujeitos à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à alíquota de
trinta e cinco por cento, os pagamentos efetuados ou os recursos entregues a terceiros ou
sócios, acionistas ou titular, contabilizados ou não, quando não for comprovada a
operação ou a sua causa.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 7732
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.932 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725230/2017-05

Ano-calendário: 2012
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo sujeito passivo, tornando-se tal matéria incontroversa no âmbito administrativo.
IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÕES DESACOMPANHADAS DE PROVA.
A impugnação deve estar instruída com todos os documentos e provas que possam
fundamentar as contestações de defesa. Alegações desacompanhadas de documentos
comprobatórios não são suficientes para infirmar a procedência do lançamento
questionado.
PEDIDO DE PERÍCIA/DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A perícia é reservada à elucidação de pontos duvidosos que exijam esclarecimentos
especializados para o deslinde da questão. Por sua vez, a diligência é cabível quando os
elementos constantes dos autos não são suficientes para a formação da convicção do
julgador. Ausentes tais pressupostos, é de se indeferir tais pedidos.
AUTO DE INFRAÇÃO. VALIDADE.
Satisfeitos os requisitos do art. 10 do Decreto 70.235/72 e não tendo ocorrido o disposto
no art. 59 do mesmo decreto, válidos são os autos de infração.
ARGUIÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O relatório fiscal e o Auto de Infração discriminam a situação fática constatada e os
dispositivos legais que amparam a autuação, oferecendo as condições necessárias para
que o autuado conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento,
inexistindo qualquer cerceamento à defesa do autuado.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2012
CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRAZO DECADENCIAL PARA
LANÇAR. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO.
Para os tributos sujeitos a lançamento por homologação, se houver pagamento, ainda
que parcial, do tributo exigido de ofício, o prazo decadencial para a constituição do
crédito tributário expira após cinco anos a contar da ocorrência do fato gerador. Por
outro lado, na ausência de pagamento, aplica-se o disposto no art.173, I, do Código
Tributário Nacional, contando-se o prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
A interessada, discordando da decisão, apresentou recurso voluntário que
apresentou as seguintes alegações resumidamente apresentadas:
1. Nulidade por preterição de do direito de defesa
2. Erro de base de cálculo
3. Inexistência dos beneficiários não identificados
4. Inobservância do princípio da verdade material
Fl. 7733
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.932 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725230/2017-05

5. Não há individualização dos depósitos bancários não identificados

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
Da tempestividade e admissibilidade
O recurso voluntário é tempestivo e, por preencher todos os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.

Do mérito
Da nulidade por preterição do direito de defesa e pedido de diligência
Afirma a recorrente neste ponto que a instância julgadora a quo não analisou a
documentação trazida aos autos, desta forma pugna pela nulidade da decisão recorrida bem como
pedido de diligência.
Segundo a Recorrente, não teriam sido analisados diversos documentos trazidos
constantes dos autos, com destaque para os comprovantes de depósitos bancários relativos a
pagamentos de compras de cacau efetuadas a fornecedores, entendendo que não houve não
houve uma apuração técnica que pudesse constatar a verdade dos fatos.
Embora a recorrente afirme que anexou aos autos farta documentação, não
indicou em sua impugnação, com relação a esta matéria os motivos de fato e de direito em que se
fundamenta, nem os pontos de discordância e suas razões, a que alude o art 16, Inciso III, do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, do Processo Administrativo Fiscal (PAF).
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(,...)
Assim, é dever da Recorrente apontar, de forma objetiva, as razões de defesa
apresentadas em impugnação, provando a veracidade de sua afirmação, sendo insuficiente a
anexação de documentos acompanhados apenas de alegações genéricas.
Sobre os documentos constantes nos autos a instância julgadora a quo assim se
manifestou:
A empresa alega que a ECD atenderia os requisitos exigidos pela RFB e que entregou à
fiscalização cadernos manuscritos com a movimentação de caixa e descrição da
Fl. 7734
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.932 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725230/2017-05

movimentação diária de saída de recursos para compra de produtos, porém argumenta
que o auditor teria desprezado os cadernos por não considerá-los adequados.
A respeito da alegação, não consta no TVF indicação de que os cadernos manuscritos
teriam sido desprezados pela fiscalização, mas sim que foi requerida documentação
complementar (planilhas e demonstrativos), de acordo com os valores da ECD e da
DIPJ (fls.10).
Saliente-se que a prestação de esclarecimentos e informações à fiscalização é de
observância obrigatória por todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não,
conforme os arts.927 e 928 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado
pelo Decreto no 3.000/99, transcritos a seguir:
CAPÍTULO II
OBRIGATORIEDADE DE PRESTAR INFORMAÇÕES
Seção I
Prestação de Informações à Secretaria da Receita Federal
Subseção I
Disposições Gerais
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por termo
e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir-se de
fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados pelos
órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 123,
Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei no 5.172, de 1966, art.
197).
Sendo assim, não há nenhum reparo a fazer no lançamento combatido.
Como se vê foi justificado os motivos pelos quais os documentos apresentados
foram observados pela instância julgadora a quo na apreciação da matéria.
Ocorre que todos esses elementos trazidos pela autuada, ainda quando estava sob
procedimento de fiscalização, foram considerados insuficientes pela fiscalização. Por esse
motivo foram requeridos outros documentos e planilhas que não foram entregues pela autuada.
Destaca-se que sequer em sua impugnação foi pedido análise dos citados
comprovantes de depósitos que supostamente comprovariam a insubsistência do auto de
infração.
Assim, rejeito a preliminar de nulidade.
Do pedido de diligência
A recorrente solicita que seja realizada diligência para análise dos documentos
constantes nos autos. Conforme já explanado é obrigação do contribuinte, além de trazer
documentação e provas, demonstrar os pontos de discordância.
Fl. 7735
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.932 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725230/2017-05

Com exame de todos elementos constantes dos autos é possível a apreciação da
matéria, sendo prescindível a realização de diligência solicitada.
Sendo assim, rejeito também o pedido de diligência.
Do erro na base de cálculo
Entende a recorrente, neste ponto, que a fiscalização ao apurar o valor de
R$2.202.394,56 no saldo de conta contábil adiantamento de fornecedores na data de 31/12/2012,
desprezando o saldo inicial do exercício:
Embora não considere correto o gloso, o equivoco quanto a constituição da sua base é
patente. Para tornar cristalino, explica-se, a fiscalização compreende a análise das
operações ocorridas no período 01/01/2012 a 31/12/2012.
Em continuidade, ao considerar apenas o saldo final do exercício de 2012, a auditoria
despreza o saldo inicial do exercício, assim sendo, o saldo da conta na data de
31/12/2011.
Sob o aspecto contábil, as contas patrimoniais (pertencentes ao balanço patrimonial)
apresentam saldos acumulados ao longo da existência da empresa, assim, o saldo final
em 31/12/2012 não reflete ao saldo do exercício, ao contrario, reflete o saldo acumulado
até o fim de 2012.
Ocorre que a recorrente não apresentou este argumento quando da apresentação de
sua impugnação, não instaurando o contencioso administrativo sobre esta matéria nos termos do
art 17 do PAF:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Sendo assim, não conheço desta parte do seu recurso voluntário.
Da inexistência dos beneficiários não identificados
Sobre este ponto argumenta a recorrente que os pagamentos cujo os benificiários
não teriam sido identificados seriam sempre as pessoas físicas ou jurídicas produtores rurais
contidos nas notas fiscais eletrônicas, por outra via, revela-se a existência de estrutura de
agentes intermediários responsáveis por realizar em diversos casos os pagamentos aos
produtores rurais em espécie ou indicar as suas respectivas contas bancárias, como também
cuidar para que o cacau comprado chegue ao armazém da empresa Irmãos Sousa.
A fiscalização justificou assim sua autução:
Por meio do TIF 007, datado de 08/04/2016, cuja ciência por AR se deu em 14/04/2016,
o fiscalizado foi intimado a apresentar planilhas demonstrativos de modo a compor os
saldos das contas de Adiantamento de clientes e de adiantamento a produtores, bem
como apresentar à documentação comprobatória respectiva.
Em resposta ao TIF 007, a empresa fiscalizada protocolou resposta informando, em
relação aos itens 1 e 2 dessa intimação, não poder apresentar planilha com a composição
do saldo individualizado por fornecedor do montante total registrado na conta
“adiantamento a fornecedor” que em 31/12/2012 era de R$ 2.202.394,56, e nem mesmo
Fl. 7736
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.932 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725230/2017-05

apresentou uma simples composição resumida desse saldo, lembrando que na
contabilidade não existe essa informação.
Dessa forma, deve ser desconsiderado o valor de R$ 2.202.394,56 a título de
adiantamento a produtores, já que foram não comprovadas e os beneficiários desses
adiantamentos nem mesmo foram identificados sendo tributado o IMPOSTO DE
RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF a título de pagamentos sem causa a
beneficiários não identificados.
Assim, nesse Processo Administrativo Fiscal – PAF número 10530.725.230/2017-05,
está lançada e controlada a autuação específica dessa infração de IRRF – Imposto de
Renda Retido na Fonte relativa a pagamentos não comprovados e feito para
beneficiários não identificados.
Pelo trecho acima destacado podemos verificar que a fiscalização não se furtou
em considerar todos os documentos trazidos pela autuada, mas precisava exatamente da
identificação dos beneficiários dos pagamentos. No entanto, além do fato de tentar explicar como
se dá os pagamentos efetuados aos produtores de cacau, não trouxe qualquer documento ou,
mesmo uma planilha resumida, conforme alerta a fiscalização.
As alegações genéricas a respeito de como se dá os pagamentos a fornecedores,
não é suficiente para se comprovar os beneficiários dos pagamentos. A recorrente deveria trazer
aos autos os valores de cada pagamento realizado, o motivo da transação e, o principal, os
beneficiários de cada importância paga na monta de R$ 2.202.394,56, a título de “adiantamento
de fornecedor”, objeto da autuação.
Destaca-se que em nenhum momento, nem durante o procedimento de
fiscalização, nem na discussão dos autos, a relação dos beneficiários.
É claro que apenas esta relação não seria suficiente, mas seria o indício mais
básico para a busca da verdade material, como requer a recorrente em suas alegações.
A verdade material, de fato, é um dos princípios básicos do processo
administrativo fiscal, mas a busca por ela foi demonstrada por parte da administração durante
todas as fases do processo.
No procedimento fiscalizatório por meio de intimações e no transcurso da
discussão administrativa por meio da impugnação ou do recurso voluntário. Acontece, porém,
em nenhum momento a autuada trouxe a documentação suficiente que pudesse identificar os
beneficiários dos pagamentos realizado e que motivaram a lavratura do auto de infração.
Conclusão.
Sendo assim, por todo o exposto, voto por não dar provimento ao recurso
voluntário apresentado, mantendo o lançamento do crédito tributário.
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 7737
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.932 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10530.725230/2017-05

Fl. 7738
DF CARF MF
Original